Tribunal: TCU
Processo: 010.432/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6354/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.432/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariana da Mota Oliveira (XXX.367.444-XX); Edlaine Martins Barbosa (XXX.339.734-XX); Flávia Milena Faustino da Silva (XXX.815.824-XX); Jonathas Matheus Porto Bezerra (XXX.162.404-XX); Jucimar Carneiro Ferreira (XXX.873.394-XX); Karollyne Pamella Pessoa Barros (XXX.466.284-XX); Maciel da Silva Barbosa (XXX.294.684-XX); Maria Aparecida Ferreira de Freitas (XXX.344.744-XX); Roberta Milena Moura Rodrigues (XXX.674.544-XX); Thalia Henrique da Silva (XXX.542.558-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.